Tribunal: TJES
Processo: 5005571-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005571-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR BARBOSA ARANTES

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão do paciente é cabível, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, delitos cujas penas máximas em abstratos são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Vale
registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
os dois indivíduos estavam na entrada da boca de fumo, conhecida como “Rabo da Gata”, havia uma mochila na frente de ambos, que estavam sentados lado a lado. Assim que perceberam a aproximação policial, se levantaram e um deles pegou a mochila e passou para o outro, iniciando uma fuga. Entraram em um bar, onde ficaram sem saída e dispensaram a mochila no chão.

3
.

Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

4.

Observado
que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal.

5.
É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005571-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: VITOR BARBOSA ARANTES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

8200905
) impetrado em favor de
VITOR BARBOSA ARANTES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Guarapari
/ES.

Narra o impetrante que a DHPP de Guarapari estava realizando operação no bairro onde decorreu a prisão, a fim de apurar o envolvimento de indivíduos na organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória, e que durante a apreensão visualizaram os réus com uma mochila com um pequeno pedaço de haxixe, munições e arma de fogo.

Que não há elementos que indiquem que o paciente integre o PCV, que se trata da organização criminosa alvo da investigação.

Alega que as circunstâncias do crime (apreensão de 01 arma, munições, 01 pedaço de haxixe e 1 balança) não possuem o condão de demonstrar gravidade apta na conduta do paciente para justificar a imposição de medida cautelar extrema.

Pelo exposto, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares, em especial a de monitoramento eletrônico.

O pedido foi indeferido em ID nº 8215562.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 8544663.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8583059
) opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que no dia 01 de fevereiro de 2024, por volta das 17h00,a Avenida Central, nº 97, bairro Adalberto Simão Nader, no município de Guarapari/ES, Vitor Barbosa Arantes e Almiro Fernandes Júnior, agindo de forma livre e consciente, portavam e efetivamente mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, bem como traziam consigo e guardavam drogas destinadas a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A DHPP de Guarapari apurou grupos ligados à facção denominada “PCV” atuando no referido bairro, razão pela qual foi realizada uma operação.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, delitos cujas penas máximas em abstratos são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
os dois indivíduos estavam na entrada da boca de fumo, conhecida como “Rabo da Gata”, havia uma mochila na frente de ambos, que estavam sentados lado a lado. Assim que perceberam a aproximação policial, se levantaram e um deles pegou a mochila e passou para o outro, iniciando uma fuga. Entraram em um bar, onde ficaram sem saída e dispensaram a mochila no chão.

Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Com relação ao
periculum liber
t
atis
, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal.

Nesse sentido, a apontada autoridade coatora registrou que a liberdade do paciente, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o contexto de investigação apresentado pela Autoridade Policial, quando confrontado com as circunstâncias da prisão, com uso de arma de fogo no contexto de traficância, já demonstra a periculosidade em concreto das condutas e indicam a participação dos autuados dos em Organização Criminosa.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________